Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740064-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: MARIA APARECIDA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTO VIACAO MARECHAL LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA APARECIDA FERREIRA. O juízo concedeu a antecipação de tutela para “determinar que a empresa ré providencie a transferência da autora para um hospital na rede privada onde a cirurgia possa ser realizada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa a ser instituída por este juízo”. Fixou, ainda, pensão mensal de um salário mínimo a ser pago todo dia 30 de cada mês em favor da autora. Em suas razões, a agravante alega que: 1) a autora sofreu um acidente dentro do ônibus da agravante, o que ocasionou uma fratura no fêmur; 2) foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga; 3) a cirurgia para operar a fratura estava agendada para o dia 24/11/2022, porém a agravada se recusou a realizar o procedimento; 3) o hospital é referência em ortopedia no Distrito Federal; 4) não há indícios de que o acidente tenha ocorrido por culpa do motorista do veículo; 5) não há elementos para afastar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pelo acidente; 6) a decisão agravada não fixou o termo final para o pagamento dos alimentos provisórios, o que extrapola o pedido da petição inicial que é até a concessão do auxílio-doença pelo INSS. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 41645436). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar: 1) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência consistente na transferência da agravada para um hospital na rede privada para a realização de cirurgia no fêmur; e 2) se há necessidade de definir o termo final dos alimentos provisórios. Na hipótese, em 14 de novembro de 2022, por volta das 14h45, a autora sofreu grave fratura no fêmur em acidente ocorrido no interior do ônibus da empresa agravante. Foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga e constatada a necessidade de procedimento cirúrgico. Destaque-se trecho do relatório de internação: “Paciente internada no setor de ortopedia do HRT desde 14/11/2022, devido a fratura transtrocanteriana fêmur direito com indicação de tratamento cirúrgico – Osteossíntese. CID S72.1. Aguarda realização de procedimento cirúrgico, não deve ausentar-se do hospital no período, sem previsão de alta”. A agravada sustenta, na petição inicial, que não há previsão de quando será realizada a intervenção cirúrgica. O juízo concedeu a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: “Com efeito, a situação da autora revela-se extremamente delicada, notadamente porque vem sofrendo desde o dia 14/11/2022 – e sem nenhuma previsão de quando será realizada a intervenção cirúrgica, Ademais, sobreleva notar que todos os indicativos demonstram que o quadro da autora deu-se após o acidente ocorrido no interior do ônibus da empresa ré. Não é razoável, portanto, que a autora fique esperando indefinidamente por uma cirurgia, acamada e sem o devido acompanhamento. Obrigar a autora a permanecer num leito de um hospital público sem nenhuma perspectiva constitui uma situação desarrazoada. Portanto, deve ser salvaguardada a situação da autora. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a empresa ré providencie a transferência da autora para um hospital na rede privada onde a cirurgia possa ser realizada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa a ser instituída por este juízo. Ainda, fixo o valor de pensão mensal de um salário mínimo a ser pago todo dia 30 de cada mês em favor da autora (devendo ser indicada uma conta bancária para depósito). Cite-se e intime-se EM SEDE DE PLANTÃO. De toda forma, concedo força de alvará à presente decisão.” – grifou-se. Todavia, de acordo com o documento de ID 41645434 - Pág. 9, a cirurgia já estava agendada para o dia 24/11/2022 e não se realizou por falta de jejum da paciente. O relatório médico informa que: “centro cirúrgico disponível para cirurgia da paciente, orientações de jejum hoje pela manhã (que a paciente informa que recebeu e entendeu a informação passada) – porém acompanhante da paciente (Rosa Maria, irmã da mesma) acompanhante, informa que a paciente arbitrou questão judicial e a mesma será transferida para hospital particular para cirurgia, informo que hoje o HRT possui condições para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, e que se a mesma estivesse de jejum - a mesma poderia ser operada hoje no período da tarde: Conforme novas orientações – informo a paciente e a acompanhante que medidas para realização da cirurgia continuarão a ser tentadas, porém se não houver cooperação da mesma na questão de jejum, não haverá possibilidade da mesma ser anestesiada, visto que é pré requisito jejum de pelo menos 8 horas, para procedimento anestésico, assim reforço essa informação”. Constata-se, assim, que o corpo médico do hospital tenta realizar a cirurgia sem sucesso. A demora na realização do procedimento cirúrgico pode acarretar risco à saúde da agravada, pois o seu quadro clínico é grave e a falta de tratamento adequado provocará o agravamento da fratura. Ademais, o Hospital Regional de Taguatinga é referência em ortopedia no Distrito Federal e dispõe de equipamentos e corpo médico especializado. Dessa forma, a medida mais adequada é o sobrestamento da decisão agravada para que a cirurgia seja realizada no hospital que a paciente está internada. Ressalte-se que a análise da probabilidade do direito, nesta fase processual, dispensa o exame exaustivo do direito material, o que deverá ocorrer ao término da instrução processual. O agravante requer, ainda, que seja fixado o termo final dos alimentos provisórios. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo em aguardar o julgamento do recurso pela Turma para que, em análise exauriente, seja apreciado o pedido. DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a determinação de transferência da agravada para hospital da rede privada. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator